Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0060452-89.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS SIMOES D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentenças da 2a Vara Cível de Brasília proferidas nos autos da ação de conhecimento (0060452-89.2009.8.07.0001) e da ação declaratória incidental (0023915-60.2010.8.07.0001) ajuizadas em desfavor de ANTÔNIO CARLOS SIMÕES. O processo foi incluído na 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 13/09/2023 e término em 20/09/2023. O apelante Raimundo requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 51083035). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator